Tribunal: TJMT
Processo: 1014553-82.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014553-82.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO MACIEL DOS ANJOS - CPF: 033.430.461-08 (EMBARGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014553-82.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014553-82.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que a Câmara incorreu em omissão quanto à documentação e à jurisprudência por ela juntada.

Diz que, para cobrar pela recuperação de consumo, não se faz necessária a comprovação da autoria do consumidor em relação à irregularidade encontrada no medidor de sua UC, bastando a demonstração de que dela se beneficiou.

Alega que, por se tratar de defeito externo ao equipamento, a produção de perícia pelo Inmetro é dispensada.

Afirma que seus atos gozam de presunção de legitimidade e legalidade administrativa e que
“os registros fotográficos realizados pelos técnicos da empresa tem caráter de laudo de irregularidade”.

Destaca que emitiu o TOI, a Carta ao Cliente e o Demonstrativo de Cálculo.

Sustenta que, se mantidos os danos morais, o respectivo valor deve ser reduzido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014553-82.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aduz que a Câmara incorreu em omissão quanto à documentação e à jurisprudência por ela juntada.

Dentre as questões suscitadas está a de que a comprovação da autoria da irregularidade não é necessária; a de que, por se tratar de defeito externo ao equipamento, a produção de perícia pelo Inmetro é dispensada; a de que seus atos gozam de presunção de legitimidade e legalidade administrativa; e que emitiu o TOI, a Carta ao Cliente e o Demonstrativo de Cálculo, além de ter registrado o evento por meio de fotos. Por fim, sustenta que, se mantidos os danos morais, o respectivo valor deve ser reduzido.

Sobre os pontos ora apresentados, ficou assim consignado no aresto:

“(...)

Por cuidar de relação de consumo, é dela a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, a consequente legitimidade da cobrança, que as provas foram produzidas com a participação do apelado e que este é responsável pela irregularidade encontrada. No entanto, em vez disso, não lavrou o TOI e nem sequer fez as fotos na presença dele.

Ou seja, diversamente do que diz a Concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§1º, I, 2º e 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura do apelado ou de outro morador (Id n. 88660495), nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nem mesmo o item relacionado à recusa ou não do consumidor ao recebimento foi respondido, hipótese em que incidiria o §3º, como já assinalado.

Assim preceitua o artigo 129 da Resolução n. 414/2010: (...)

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Assim, a apelante não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.
(...)

E mais, o apelado afirma que não cometeu nenhuma ilicitude ou irregularidade no medidor de energia, e que, por conseguinte, não pode ser responsabilizado, já que ausente comprovação de que deu causa ao ocorrido.

Na contestação e na Apelação, a apelante argumenta que a prova da autoria não é condição exigida para autorizá-la a cobrar o consumidor, se demonstrado que ele se beneficiou de consumo não faturado.

Todavia, é preciso levar em conta que, no caso concreto, o padrão de energia fica na parte externa do imóvel, como mostram as fotos trazidas pela própria requerida (Id n. 88660498) e a anotação no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id n. 88660495, pág. 1).

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, enuncia:

“Art. 167. O consumidor é responsável: (...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”.

(Sem destaque no original).

Como visto, a comprovação da autoria da irregularidade é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-la por débito daí oriundo.

Na situação dos autos, há ainda a particularidade de ele nem ser responsável pelo equipamento, que, como já dito, não fica dentro de sua propriedade.

E não é “possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude” (AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

A propósito:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Deste Tribunal: (...)

Conclui-se, desse modo, que o apelado se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, como manda o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não cumpriu o inciso II desse mesmo dispositivo, por isso, repita-se, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições. (...)”.

Como se pode conferir no trecho transcrito, o entendimento adotado no acórdão está fundamentado na ausência de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e na necessidade de comprovação da autoria do consumidor em relação à eventual irregularidade que tenha resultado em débito oriundo de recuperação de consumo, estando este último ponto amparado em farta jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O inconformismo quanto ao valor arbitrado para os danos morais não é passível de enfrentamento por meio ED, visto que se refere ao próprio mérito da lide, cuja pretensão de reforma deve ser deduzida pelo instrumento recursal próprio.

Verifica-se, com isso, que não houve omissão, sendo que o fato de não ter sido mencionada a desnecessidade de perícia totalmente irrelevante para o deslinde da causa.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021